Tribunal: CARF
Processo: 10855.721977/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721977/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
MARINGÁ FERRO-LIGA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL.
Em homenagem ao princípio da verdade material deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
Para apuração do ITR são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas
declaradas como áreas de preservação permanente e devidamente comprovadas
por meio de provas hábeis e idôneas, dentre elas o laudo técnico subscrito por
engenheiro agrônomo com observância das exigências impostas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721977/2014-71
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721977/2014-71

sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 1995, do imóvel denominado Fazenda
Agudinho, NIRF 0.347.189-6, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 3.
O lançamento foi efetuado em razão de glosa de área de preservação permanente
declarada e considerada não comprovada, e deriva do lançamento original controlado no
processo no 13875.000059/96-94, apensado ao presente processo, uma vez que, conforme e-fls.
9, “...a Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes anulou, em 19 de março de
2004, por vício formal, o lançamento realizado em 19/07/1996...” devido a erro formal, qual seja
a falta de identificação da autoridade lançadora. Conforme relatado pela DRJ, a CSRF do CARF
manteve a nulidade do lançamento pelo Acórdão no 9202-01.201/2010, ao negar provimento ao
Recurso Especial de Divergência da PGFN (fls. 219/223 do processo apensado).
Foi efetuado novo lançamento no qual foi sanado o erro, de forma que o que se
discute no presente processo é o novo lançamento, que foi impugnado pelo contribuinte sob
alegação de que a área de preservação permanente glosada foi devidamente comprovada.
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BSB por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente, sob os argumentos que estão resumidos na ementa do acórdão
proferido (e-fls. 103):
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
São isentas do ITR/1995 as áreas de preservação permanente, previstas na Lei n°
4.771/1965, com nova redação dada pela Lei n° 7.803/1989. Não tendo sido
comprovado, por meio de documentos hábeis, que a totalidade do imóvel
encontra-se em área de preservação permanente, cabe manter o lançamento
efetuado sobre a área tributada.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem
as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em
outro momento processual.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/2/2019 (e-fls. 112/113), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 13/3/2019 (e-fls. 116), no qual alega
preliminarmente nulidade da decisão primeira instância por inovar no critério jurídico do
lançamento, pois fundamentara sua decisão na Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit no 02/1996,
norma esta não citada no lançamento, que exigiria a apresentação de laudo técnico para excluir
da incidência do ITR a área de preservação permanente e que também teria sido editada após a
ocorrência do fato gerador do tributo que se discute; além disso, ignorou os documentos
apresentados como prova da existência da área reclamada. Dessa forma, requer o contribuinte
que os autos retornem à DRJ para que esta se manifeste de forma fundamentada sobre os
documentos apresentados e que comprovam que a integralidade do imóvel constitui área de
preservação permanente, conforme declarado na DITR, além de que seja afastada a aplicação da
Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit no 02/1996 . No mérito, requer, caso não seja acolhida a
preliminar, a reforma da decisão à vista das provas apresentadas; alega que a simples declaração
da área isenta na DITR é suficiente para considerá-la como tal; juntou julgados deste Conselho
para fundamentar suas alegações. Juntou ainda, nesta fase recursal, Laudo técnico emitido por
Engenheiro Florestal acompanhado de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -
devidamente registrada no CREA.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721977/2014-71

É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
O contribuinte alega preliminarmente nulidade da decisão primeira instância por
inovar no critério jurídico do lançamento ao adotar, para manutenção da exigência fiscal, a Norma
de Execução SRF/Cosar/Cosit no 02/1996, norma esta não citada no lançamento e que exigiria a
apresentação de laudo técnico para excluir da incidência do ITR a área de preservação
permanente, norma esta editada após a ocorrência do fato gerador; com isso ignorou os
documentos apresentados como prova da existência da área reclamada.
Entretanto, a alegação de nulidade não merece prosperar pois, apesar da citação da
referida Norma de Execução, a DRJ apresentou detalhadamente os fundamentos para sua decisão,
ou seja (e-fls. 105/106),
Da análise do presente processo, verifica-se que a área de preservação permanente,
pretendida para o ITR/1995 (726,0 ha), já foi desconsiderada pela Decisão DRJ/CPS no
003278/2000 (fls. 114/120) do processo no 13875.000059/96-94 (apensado), por não
atender às exigências previstas na legislação pertinente, para comprovar que todo o
imóvel encontra-se inserido nessa área ambiental.
Os documentos de fls. 36/51 anexados nesta fase, além da impugnação e comprovantes
apresentados (fls. 52/85) para contestar o lançamento original do ITR/1995 (fls. 03),
elaborado com base nas informações prestadas pela contribuinte, são considerados
insuficientes para o acatamento dessa área pleiteada, que deveria também estar
comprovada por laudo técnico com ART, requerido no teor do item 12.4 do Anexo IX
da Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit no 02/1996, aplicável ao ITR do exercício de
1995.
...
Assim, por não ter sido comprovada com documentos de prova hábeis para tanto,
entendo que deva ser desconsiderada, para o ITR/1995, a pretendida área de
preservação permanente (726,0 ha).
Também não há que se falar em nulidade pelo fato de a Norma de Execução não
viger à época da ocorrência do fato gerador. Conforme Portaria editada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (atualmente Portaria RFB no 1.098/2013), a Norma de Execução visa
estabelecer procedimentos internos para dar cumprimento à legislação tributária, aduaneira,
correlata e administrativa, ou seja, não são normas complementares como as tratadas o art. 100
do CTN, de forma que a exigência da comprovação não tem por base a citada norma de
execução, mas sim os preceitos legais.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721977/2014-71

Vale registrar que o que está sob discussão nos autos são as condições para que
determinada área, no caso a área de preservação permanente, possa ser excluída da tributação pelo
ITR. A simples declaração da área isenta na DITR não é suficiente para considerá-la como tal,
devendo as informações prestadas serem comprovadas quanto solicitado pelo Fisco, pois é
atribuição da autoridade fiscal proceder à verificação dos dados declarados e efetuar o lançamento
de oficio caso o contribuinte não lograr comprovar, quando solicitado, que os dados declarados
correspondem à situação existente no imóvel na data do fato gerador do ITR. Foi para fazer tal
comprovação que o laudo técnico foi exigido.
Isso posto, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
A controvérsia gira em torno na glosa de área de preservação permanente.
Inicialmente o contribuinte apresentou impugnação e juntou os documentos com os quais
pretendia demonstrar o seu alegado direito, documentos estes que entendia serem suficientes
para demonstrar sua pretensão, o que não foi acatado pela DRJ, sob o argumento de que a área
“...deveria também estar comprovada por laudo técnico com ART...”.
Nesta esfera recursal o contribuinte juntou ao recurso voluntário laudo técnico
emitido por Engenheiro Florestal, acompanhado de cópia da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) devidamente registrada no CREA (e-fls. 166 e ss). Trata-se de documento novo,
porém relativo a mesma controvérsia.
Já desde a impugnação a DRJ havia se manifestado sobre o pleito do contribuinte
relativo a apresentação de novas provas, negando-o com base nos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal. De fato tais dispositivos trazem
regramento específico quanto a apresentação da prova documental, no sentido de que, em regra,
a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro
momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ali previstas ressalvas quando i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ii)
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Assim, na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a verdade
material, objetivando a solução pacífica do litígio. Veja que o próprio Decreto n.o 70.235, de
1972, permite que (art. 29) “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Também é entendimento deste Conselho a possibilidade de apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário. Este é o entendimento inclusive
desta Turma e ao qual me filio.
Dessa forma, entendo que deve ser considerado o laudo juntado ao recurso
voluntário, que destina-se tão somente a contrapor fatos e razões trazidos aos autos, e que atende
às exigências impostas, e atesta ao final que o imóvel está dentro do perímetro do Parque
Estadual Nascentes do Paranapanema (PENAP), conforme Decreto no 58.148, de 21 de junho de
2012, e classificado atualmente (toda a sua área) como Área de Interesse Ecológico.
Convém nesse momento transcrever o que disciplinava o art. 4o da Lei no
8.847/94, vigente à época do fato gerador do tributo que se discute nos autos:
Art. 4o Para os efeitos desta Lei considera-se: (Revogado pela Lei no 9.393, de 19.12.96)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721977/2014-71

I - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de preservação permanente, de reserva legal, de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas e as reflorestadas com essências nativas ou exóticas;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal:
...
Art. 11. São isentas do imposto as áreas:
I - de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 1965,
com a nova redação dada pela Lei no 7.803, de 1989; (Revogado pela Lei no 9.393, de
19.12.96)
II - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do
órgão competente - federal ou estadual - e que ampliam as restrições de uso previstas no
inciso anterior;
Considerando então o laudo apresentado nessa esfera recursal, que demonstra que
a totalidade do imóvel está inserida em área em que é proibido o corte da vegetação nativa,
aliado aos demais documentos já trazidos pelo contribuinte quando do lançamento ou da
impugnação, quais sejam,
a) certidão de matrícula do imóvel que comprova a propriedade e o tamanho do
imóvel;
b) termo de indeferimento de desmatamento emitido pelo Departamento Estadual
de Proteção de Recursos Naturais (DPRN) que atesta que “A vegetação
requerida para corte é vegetação secundária em estágio médio e avançado de
regeneração da Mata Atlântica, cujo corte é proibido pelo Decreto Federal
750/93. Uma área de 1073,51 há de vegetação natural ocorre em Área de
Preservação Permanente, segundo o que dispõe as alíneas “a.1”, “a.2” e
“d” do art. 2o da Lei 4771/65”;
c) certidão emitida pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo certificando
que a Fazenda Agudinho é coberta por vegetação secundária nos estágios
médio e avançado de regeneração, sendo proibido o corte raso e ‘parte dessa
área’ é considerada APP, não sendo possível quantificar a área em condições
de APP;
d) Decreto Federal 750/93 (embora não sendo específico, aliados aos outros
documentos apresentados também se constitui em fundamento para a decisão);
Considerando ainda que a decisão recorrida negou provimento ao recurso uma vez
que os documentos apresentados não permitiam saber qual a efetiva área de APP, o que restou
demonstrado no laudo apresentado que atesta que é a totalidade da área, considero que o
contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pelo qual entendo que o recurso
merece prosperar.
Conclusão
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721977/2014-71

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares, e no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital